Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NO EDITAL DO CERTAME. BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CONSULTA AO SICAF. EXCLUSÃO DO CERTAME. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
O pregão é uma modalidade de licitação que tem como objetivo principal a aquisição de bens e serviços independentemente do valor estimado para a contratação.
Estando a impetrante/apelada registrada no SICAF, também está o seu balanço, sendo certo, que os índices econômicos necessários à verificação da solidez financeira da empresa (Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral) também se encontram, obrigatoriamente, informados no referido SICAF, deles se extraindo a verificação acerca do valor do patrimônio líquido mínimo necessário frente ao valor estimado da contratação (item 12.2.2.1 do edital).
Remessa e recursos desprovidos.